Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-89.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005590-89.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 090.268.914-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005590-89.2020.8.11.0055

APELANTE: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005590-89.2020.8.11.0055

APELANTE: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou Alisson Renato Alves dos Santos pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 180319509).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar a prática delitiva, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 180319516).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 180319520).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 180455696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005590-89.2020.8.11.0055

APELANTE: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 29 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00min., centro, em Tangará da Serra, Alisson Renato Alves dos Santos e Rafael Pinheiro de Araújo, com união de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, subtraíram a carteira da vítima Antônio Carlos Lopes, contendo R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Apurou-se que, em via pública,
“após diminuir a capacidade de resistência da vítima, em razão da violência física e grave ameaça exercida no momento do crime, os denunciados Rafael e Alisson subtraíram a carteira de Antônio Carlos, que continha R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, empreendendo fuga do local em posse da res furtiva”
.

Consta que,
“em seguida a polícia foi acionada e logrou êxito em abordar os denunciados, verificando-se, inclusive, que no momento da prisão os réus tentaram se desfazer do título de eleitor da vítima, conforme auto de apreensão de fls. 30”
.

Razão pela qual Rafael Pinheiro de Araújo e Alisson Renato dos Santos foram denunciados pelo crime artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 23-6-2023.

O processo foi desmembrado em relação a Rafael Pinheiro de Araújo.

A sentença foi prolatada em 1º-6-2023. O réu foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, a Defensoria Pública depreca pela
absolvição do réu
por não existir provas suficientes à condenação.

A materialidade delitiva é inconteste pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.61474, auto de avaliação indireta e provas orais (Id.: 180322054).

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

Os policiais militares
André Rodrigues Notarangeli
e
Fabiana Rodrigues Notarangeli
, nas fases investigativa e judicial, declararam que
“foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de roubo e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima Antônio que alegou ter sido roubada por dois rapazes, aduzindo que estes lhe agrediram e levaram a sua carteira”
.

Relataram que, no local dos fatos, entrevistaram informalmente a vítima Antônio Carlos Lopes, que contou ter sido agredido fisicamente por dois homens morenos e magros.

Disseram que a vítima disse que
“um dos agressores trajava camiseta vermelha e branca e que terminaram por roubar sua carteira pessoal e seu aparelho de telefonia móvel; Que acrescenta que transeuntes afirmaram terem visto os suspeitos trocarem de camisas e saírem do local andando pela rua 7”
.

Afiançaram que, de posse dessa informação, saíram em diligências nas redondezas e lograram êxito em localizar dois suspeitos com características similares das descritas por Antônio. E, no momento da abordagem, encontraram o título de eleitor em nome de Antônio Carlos Lopes.

Asseguraram que perguntaram onde estavam a carteira e o celular, dizendo não saber. Contudo, deslocaram-se até uma obra em construção (perto de onde estavam os indivíduos), localizando a
“roupa com que eles praticaram o roubo”
.

Alisson Renato Alves dos Santos
, na fase investigativa, relatou que na noite dos fatos, transitava pela rua com Rafael, quando ele pediu um cigarro a um transeunte.

Declarou que escutou a pessoa dizer que
“não tinha cigarro para dar para vagabundo; Que diz ter continuado andando e Rafael permaneceu discutindo com citado pedestre; Que poucos minutos depois, diz que Rafael o alcançou correndo; Que diz ter perguntado o porquê dele estar correndo, momento que Rafael respondeu que não era nada, que eram para continuar andando; Que pouco tempo depois, diz que Rafael tirou uma camiseta vermelha e branca que estava usando e trocou por outra camiseta que pegou com outro primo que acredita chamar-se Cristiano Pinheiro de Araújo, este vigilante patrimonial; Que diz ter andado poucos metros quando foram abordados por policiais militares; Que os policiais militares acusaram a si e seu primo Rafael de terem roubado o transeunte citado anteriormente; Que nega qualquer participação neste fato, como falou anteriormente, diz ter saído de perto e não viu o que aconteceu; Que diz também não ter visto como ou onde os militares encontraram o título de eleitor da vítima, afirma que não viu Rafael subtrair nada da vítima (...)”
(Id.: 180322054).

Em juízo,
“
negou os fatos, afirmando que estava andando com o seu primo Rafael e que ele agrediu a vítima e tomou o pertence dela, mas, que continuou andando e não participou do crime”
.

Assegurou que, após os fatos, seu primo Rafael correu e lhe encontrou e, por esse motivo, foi encontrado em sua companhia, mas nega que tenha praticado o delito.

Essas são as provas arroladas nos autos.

Infere-se dos autos que Alisson afirmou em juízo que, apesar de estar caminhando com Rafael, não cometeu a prática delitiva.

Não obstante as declarações do réu, os policiais militares, responsáveis pela prisão, afirmaram que, ao atenderem a vítima, esta assegurou ter sido roubada por dois indivíduos morenos e magros, e que um deles trajava uma camiseta vermelha e branca. Além do mais, os policiais militares declararam que transeuntes avistaram Rafael e Alisson trocando de camiseta e saírem andando.

Acrescente-se a isso, o fato de, no momento da abordagem, Alisson e seu primo estavam perto de uma construção, local onde os policiais encontraram a roupa trajada para praticar o roubo. Ademais, o título de eleitor da vítima foi encontrado perto dos acusados.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca a autoria delitiva, consubstanciada na palavra dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com as demais provas existentes no caderno processual.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Destarte, o conjunto probatório dos autos é conclusivo de que Alisson Renato Alves dos Santos foi autor do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024